Tribunal: TJSP
Processo: 0007109-89.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante HELLEN SILVA CUSTODIO RAMOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0007109-89.2020 Presidente Prudente
Agravante: Hellen Silva Custodio Ramos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.480
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave - Preliminar arguida
afastada - Absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Dias
remidos adotados com critério - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
HELLEN SILVA CUSTODIO RAMOS, contra a r. decisão de fls.
130/132 que, nos autos da execução penal, reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante em 08 de abril
de 2018, por ter descumprido o disposto no artigo 50, inciso VI, da
LEP, consistente em manter em sua posse uma porção de fumo,
agindo com indisciplina, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos.
Pretende com o presente recurso (fls. 06/15),
preliminarmente, a declaração de nulidade do procedimento judicial,
devido à ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela
desclassificação para falta média ou leve ou, subsidiariamente, que a
perda dos dias remidos se de no mínimo legal (um dia).
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
3
com o oferecimento da contraminuta de fls. 20/24 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 26), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, opinado pelo não provimento
(fls. 220/249).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o agravo interposto não
merece provimento.
No tocante à preliminar de nulidade da decisão
face à ausência de fundamentação, não assiste razão a agravante.
Isso porque não se vislumbra qualquer afronta
ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida
em que a r. decisão hostilizada fundamentou, ainda que sucintamente,
as razões que motivaram a homologação da falta grave praticada pela
reeducanda.
Ora, não há que se confundir decisão sucinta
com decisão sem fundamentação, sendo certo que a r. decisão
vergastada se adequou perfeitamente à primeira hipótese, na medida
em que, apesar da concisão, verifica-se plenamente possível se
depreender as razões de decidir do MM. Juiz a quo na r. decisão
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
4
Assim, superada a preliminar, passa-se à
análise do mérito recursal.
Observa-se que, diante de todo o conjunto
probatório carreado no procedimento disciplinar, não restou dúvida do
comportamento faltoso da agravante, sendo, portanto, acertada a sua
condenação, razão pela qual não se pode falar em absolvição ou
desclassificação no tocante à prática de falta grave, uma vez que a
conduta da sentenciada caracteriza falta disciplinar de natureza grave,
pois localizada quando guardava uma porção de “fumo”(sic), no
pavilhão hospitalar onde se encontra com sua filha recém nascida em
tratamento de saúde.
A agravante ao ser ouvida confessou os fatos,
nos seguintes termos:
“declara que estava com crise de bronquite
asmática e foi encaminhada para o setor de
saúde para ficar em tratamento médico,
juntamente com sua filha; declara que tinha em
seu bolso um pouco de fumo desfiado e papel,
pois relata que é fumante”(fl. 90).
A versão da sentenciada corrobora o restante
do conjunto probatório.
Com efeito, conforme o depoimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
5
agentes penitenciárias a agravante praticou falta disciplinar,
consistente em portar no setor de saúde da Penitenciária substância
denominada “fumo picado” e o respectivo “papel”.
Ora, não há como se colocar em dúvida os
depoimentos prestados pelas agentes públicas, pois suas declarações
gozam de presunção de veracidade, uma vez que são funcionárias
públicas, não havendo razões seguras e concretas para se acreditar
que teriam sido proferidas com o intuito de incriminar pessoas
inocentes.
Nesse sentido já se posicionou esta Egrégia
Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM
LEGAL
DE
FUNCIONÁRIOS
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO OCORRÊNCIA
Palavras dos agentes de segurança penitenciários
Depoimentos que se revestem de fé-pública
Infringência ao art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, ambos
da Lei de Execução Penal Tendo sido realizada regular
sindicância, concluindo que o agravante praticou falta
grave por não obedecer às ordens recebidas, sem
justificativa plausível, de rigor a manutenção da
apurada falta grave. PERDA DOS DIAS REMIDOS
DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 PELA
PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE DECISÃO FUNDAMENTADA Desobediência e
desrespeito
ao
agente
penitenciário
Conduta
caracterizadora da falta disciplinar de natureza grave,
nos termos do artigo 50, VI e 39, II e V, da L.E.P.
Perda de 1/3 dos dias remidos com fundamento na
natureza e consequências do fato Redução para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
6
mínimo incabível. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS MM.
Juízo das Execuções Criminais que não fez qualquer
determinação nesse sentido Ausência de interesse
recursal Não conhecimento. Não se conhece do agravo
em execução em parte e, na parte conhecida, nega-se
provimento.”(TJSP,
Agravo
em
execução
no
0017346-76.2014.8.26.0000, 15a Câmara Criminal,
Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j. em 12.0'2.2015); e
“Agravo em execução penal. Prática de falta de
natureza grave, consistente em desobediência e
desrespeito a funcionário (art. 50, incs. I e VI, c/c o art.
39, incs. II e IV, ambos da LEP). Prova suficiente de
autoria. Validade dos depoimentos dos agentes
penitenciários, os quais se equiparam aos dos
policiais para efeito probatório (LEP, art. 2o e CPP,
arts. 202 e 214, combinados). Lapso temporal
interrompido. Recomeço da contagem do prazo para a
concessão de benefícios, a partir da data da falta
grave. Precedentes dos Tribunais Superiores, desta
Corte Estadual e do extinto TACrim. Agravo improvido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0182627-
89.2011.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Penteado Navarro, j. em 24.11.2011).
Desse modo, diante de todo o conjunto
probatório carreado no procedimento disciplinar, resta plenamente
configurada a infração de natureza grave cometida, qual seja portar
objetos não permitidos no setor de saúde, sendo impossível se falar
em absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza
média ou leve.
Portanto, devidamente apurada e confirmada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
7
prática de infração disciplinar, como no caso em tela, esta resultará
em consequências administrativa e processual a sentenciada.
Em
relação
à
esfera
administrativa,
o
condenado estará passível de suportar sanções disciplinares
previstas nos artigos 53, incisos III a V, nos termos do parágrafo único
do artigo 57 da Lei no 7.210/1984.
Outrossim, conforme prevê o artigo 127 do
referido diploma legal, com redação decorrente da Lei no 12.433/2011,
em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observando o disposto no artigo 57 da mesma lei,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
Reconhecida a falta disciplinar de natureza
grave, cabível ao juiz próprio declarar a perda de até um terço dos
dias anteriormente remidos pelo sentenciado. Por sinal, devem ser
considerados para aferir-se o quantum dessa eventual perda “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”(artigo 57 da Lei
de Execução Penal).
Esse é o entendimento adotado por esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Agravo em execução Falta grave (subversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
8
ordem e disciplina) - Regressão ao regime fechado,
perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção de prazo
para o benefício de benefícios Pedidos de nulidade da
decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado,
afastamento da determinação de recontagem do prazo
para benefícios legais e perda dos dias remidos no
mínimo legal de um dia - Desnecessidade de oitiva
judicial do condenado Precedentes Declaração de
perda de um terço dos dias remidos fundamentada
Falta grave que, conforme pacífica orientação desta
Corte e de Tribunais Superiores, tem efeito de fazer
interromper o lapso temporal tão somente para
obtenção de progressão de regime, excluídos os
benefícios
do
livramento
condicional,
indulto
e
comutação Precedentes desta Colenda 15a Câmara
Criminal
-
Recurso
parcialmente
provido.”(TJSP,
Agravo em execução no 0041675-55.2014, Rel. Walter
de Almeida Guilherme, j. em 18.09.2014).
Portanto,
desacolhe-se
o
pleiteado
pela
agravante em relação à redução da perda dos dias remidos para
inferior ao determinado pela r. decisão, qual seja 1/3 (um terço). O d.
Magistrado invocou a natureza da falta e as consequências do fato
para impor a perda dos dias remidos em 1/3 (um terço).
Esse é o entendimento adotado por esta
Colenda Câmara:
Agravo em execução Falta grave (subversão da ordem
e disciplina) - Regressão ao regime fechado, perda de
1/3 dos dias remidos e interrupção de prazo para o
benefício de benefícios Pedidos de nulidade da
decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado,
afastamento da determinação de recontagem do prazo
para benefícios legais e perda dos dias remidos no
mínimo legal de um dia - Desnecessidade de oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
9
judicial do condenado Precedentes Declaração de
perda de um terço dos dias remidos fundamentada
Falta grave que, conforme pacífica orientação desta
Corte e de Tribunais Superiores, tem efeito de fazer
interromper o lapso temporal tão somente para
obtenção de progressão de regime, excluídos os
benefícios
do
livramento
condicional,
indulto
e
comutação Precedentes desta Colenda 15a Câmara
Criminal - Recurso parcialmente provido. (TJSP,
Agravo em execução no 0041675-55.2014, Rel. Walter
de Almeida Guilherme, j. em 18.09.2014)
Por fim, como bem leciona o ilustre doutrinador
Renato Marcão, acerca da progressão “a prática de falta grave pelo
executado durante o cumprimento da pena interrompe o lapso
temporal que se deve levar em conta na concessão de benefícios,
devendo a contagem ser reiniciada a partir da data da falta cometida e
judicialmente reconhecida (...)” (Lei de Execução Penal Anotada, 5a
ed., São Paulo, Saraiva, 2014, pag. 323).
É o que se depreende da interpretação
sistemática e teleológica dos artigos 112 e 118, parte final, ambos da
Lei de Execução Penal.
Inclusive, este é o entendimento pacificado do
Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA
GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE
UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007109-89.2020.8.26.0996 - Voto no 23.480
10
NOVA
PROGRESSÃO.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3
PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE
REVOGAÇÃO
DOS
DIAS
REMIDOS.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
(...)
É
firme
a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prática de falta grave no decorrer da execução
penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do
cometimento da infração disciplinar grave, a
contagem do prazo para que o condenado possa
pleitear novamente o referido benefício executório.
Precedentes. (...)”(STF, Recurso Ordinário em Habeas
Corpus no 114.967, Min. Rel. Teori Zavascki, j. em
22.10.2013).
Dessa forma, de rigor a manutenção da r.
decisão de fls. 130/132, a qual homologou a falta de natureza grave
praticada pela reeducanda quando estava no setor hospitalar da
Penitenciária.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
r. decisão de primeiro grau.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator